Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0011846-49.2017.8.07.0001 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR E LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR E LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição da Defesa requerendo a intimação do Ministério Público para apresentação das razões do recurso que interpôs (ID 24792587). Verifico que as razões do recurso ministerial encontram-se no ID 19126879. Assim, intime-se a Defesa dos acusados RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR e LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Risssato Relator